Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SAÚDE. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO À DISPONIBILIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DPDF. PAGAMENTO DA VERBA PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1002 DO STF. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APELAÇÃO DA DPDF PROVIDA. READEQUAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. O STF, em 23/6/2023, no julgamento com repercussão geral do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), estabeleceu ser: “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

1.1. Sendo irrisório o valor da causa e inexistindo valor condenatório e mensuração do proveito econômico obtido, admite-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do §8o do art. 85 do CPC.

2. ACÓRDÃO REEXAMINADO, NOS TERMOS DO ART. 1040, II, DO CPC. APELAÇÃO PROVIDA.